Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUÍZO DIVERSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. A abrangência subjetiva da eficácia da decisão proferida em demanda individual não se estende a terceiro estranho ao processo, pois dele não foi parte, inexistindo fundamento para se exigir a aplicação de multa prevista em decisão liminar por ato de cobrança praticado por pessoa estranha à lide. À luz das regras constitucionais e legais que disciplinam a organização das competências jurisdicionais e a sistemática relativa aos conflitos de competência, não compete ao Juízo da causa declarar a incompetência de órgão jurisdicional diverso. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.